Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-81.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO AUTOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alega que o seu cartão de crédito foi objeto de furto em abril de 2021 e que outro cartão de crédito foi emitido, de forma fraudulenta e enviado para endereço que desconhece, causando a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, por força da dívida de R$221,01, vencida em 05/06/2021. Sustenta que a assinatura no aviso de recebimento do cartão bancário não é sua e requer a declaração de inexistência da dívida de R$221,01, assim como a condenação da ré às obrigações de excluir o seu nome de cadastros de inadimplentes e de pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a ré invoca a necessidade de prova pericial e, em consequência, a incompetência dos juizados especiais. No mérito, argumenta que não ocorreu falha nos serviços prestados, inexistindo danos indenizáveis.
4. Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto a prova documental produzida é satisfatória para o deslinde da controvérsia.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Segundo o contexto probatório, a dívida vinculada ao cartão de crédito cancelado em 05/04/2021 foi quitada (ID 53087382), enquanto o novo cartão de crédito emitido foi enviado para o endereço do autor, cadastrado no sistema da ré desde 2016 (ID 53087389 - Pág. 4). Com efeito, as faturas emitidas até o cancelamento do cartão bancário foram enviadas para o mesmo endereço cadastrado e foram regularmente quitadas pelo autor (ID 53087380), evidenciando que, diferente do alegado, o endereço para o qual foi enviado o novo cartão não é desconhecido para o autor (ID 53087389 - Pág. 5).
7. Por conseguinte, eventual ação de terceiro, que se passou pelo autor e recebeu o cartão bancário em seu endereço, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC). E não caracterizada a ocorrência de fortuito interno, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados pelo autor.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face do benefício da gratuidade de justiça.